Tribunal: STF
Processo: RE 91905
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
MANDATO. COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO (FORMA). CÓDIGO CIVIL, ART.
1289, PARAGRAFO 2. (EXEGESE). - ENCONTRA RESPALDO NA MAIS AUTORIZADA
HERMENEUTICA, AO PROPOSITO DO PARAGRAFO 2. DO ART. 1289 DO CÓDIGO
CIVIL, A DECISÃO QUE CONSIDERA INEXIGIVEL O INSTRUMENTO PÚBLICO EM
SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, AINDA QUANDO O ATO PARA O
QUAL FOI CONSTITUIDO O PROCURADOR DEVA REALIZAR-SE POR INSTRUMENTO
PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.